Tribunal: TJMT
Processo: 1006484-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 1006484-02.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ .
SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ.
TERCEIROS INTERESSADOS: TUT TRANSPORTES LTDA E OUTROS
Vistos
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, quanto ao processamento do Cumprimento de Sentença no 0001940-31.1999.8.11.0041, ajuizado por Tut Transportes Ltda. em face da Banco Itaubank S. A.
O Juízo suscitante aduz que “a despeito da competência do Juízo da Recuperação Judicial para o controle dos atos de constrição sobre os valores da recuperandas, a solução para a satisfação dos créditos trabalhistas deve advir de ação colaborativa entre este Juízo Especializado e o Juízo de origem das respectivas demandas, sem necessária remessa dos autos para o Juízo recuperacional.”
Pois bem.
O conflito noticiado, prima facie, enquadra-se nas hipóteses do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil, e atende aos pressupostos de admissibilidade.
Com fulcro no art. 205 do RI-TJMT, designo o r. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ para a resolução das medidas urgentes.
Comunique-se o suscitante.
Notifique-se o r. Juízo suscitado para que preste, no prazo de 15 (quinze) dias, as informações pertinentes.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Ultimadas tais providências, retornem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator